Tribunal: STF
Processo: AI 389118
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
.
INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. C.F., art. 150, VI, c. I. - Não há
 invocar, para
o fim de ser restringida a aplicação da imunidade, critérios de
 classificação dos impostos
adotados por normas infraconstitucionais, mesmo porque não é adequado
 distinguir entre
bens e patrimônio, dado que este se constitui do conjunto daqueles. O
 que cumpre perquirir,
portanto, é se o bem adquirido, no mercado interno ou externo, integra
 o patrimônio da entidade
abrangida pela munidade.
         II. - Precedentes do STF.
        III. - Agravo não provido.